Tribunal: TJDFT
Processo: 0707733-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707733-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO AGRAVADO: LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYRTON DE CASTRO GONÇALVES BARROSO contra a decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília proferida nos ação de alienação judicial com extinção de condomínio n. 0736816-67.2020.8.07.0001, requerida pelo agravante em desfavor de LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS, que determinou a produção de perícia por corretor de imóveis para nova avaliação dos bens imóveis. Nas razões do agravo de instrumento (ID 56313177), o agravante menciona que os imóveis foram avaliados em perícias judiciais e que as partes apresentaram os laudos elaborados por seus assistentes técnicos, em relação aos quais ofereceram manifestações. Ressalta que custeou 90% (noventa por cento) dos honorários periciais, apesar da distribuição dos ônus da prova, pois a agravada, apesar da intimação, não fez o pagamento correspondente à cota-parte que lhe coube. Argumenta que os elementos de prova já coligidos, consistentes em laudos periciais produzidos por perito constituído nos autos e laudos de avaliação dos assistentes técnicos especializados, são suficientes para o julgamento da lide. Ressalta que não houve oportunidade para solicitação de esclarecimentos ao perito. Defende a falta de motivo para nova perícia, uma vez que o laudo pericial produzido não foi considerado inválido, inconclusivo ou com algum vício que justifique a produção de nova perícia. Assevera que existem pelos menos três laudos de avaliação para cada um dos imóveis com indicação dos valores, os quais foram elaborados por profissionais qualificados, segundo critérios que levam em consideração preços praticados no mercado. Argumenta que o desacordo entre as partes, no processo, sendo situação admissível, não invalida o laudo. Sustenta que as partes têm direito à razoável duração do processo e que a determinação de realização de nova perícia viola o princípio da economia processuais, tendo em vista a existência de laudo pericial que comprova o estado de conservação dos imóveis. Menciona que as partes são idosas e que, mesmo depois de separadas desde 24/02/2014, ainda estão em litígio depois de dez anos para resolverem suas vidas. Diz que a suspensão dos efeitos da decisão é necessária para evitar prejuízos. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da decisão que determinou a produção de nova perícia e, no mérito, o provimento do recurso, para que a referida decisão seja revogada ou, subsidiariamente, que os ônus da nova perícia sejam divididos em 90% (noventa por cento) para a agravada e 10% (dez por cento) para si na forma do artigo 89 do Código de Processo Civil. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 56313178 e 56313179. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as situações em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. A urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, não se trata de cumprimento de sentença, como afirma o agravante nas razões recusais para justificar o cabimento do agravo de instrumento. A decisão recorrida foi exarada em ação de alienação judicial com extinção de condomínio, em que a agravada apresentou reconvenção, a qual foi admitida e está em tramitação. Há litígio entre as partes e o processo, em fase de conhecimento, tramita no procedimento comum com saneamento realizado para não conhecer da extinção do condomínio entre as partes sobre as cotas societárias na pessoa jurídica CLINP – Clínica Integrada de Psicologia LTDA (ID 112460922 do processo de origem) e determinação inicial de avaliação dos imóveis por oficial de justiça (ID 129765692 do processo de origem), a qual foi impugnada pelas partes com apresentação de laudos elaborados por seus assistentes técnicos. A questão ventilada no recurso não está inserida em alguma das situações previstas no parágrafo único ou nos incisos I a XIII do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Não está caracterizada a urgência na apreciação da matéria. A demora na resolução da lide decorre naturalmente do exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista o litígio superveniente entre as partes instaurado em processo que seria inicialmente apenas de jurisdição voluntária. O questionamento sobre eventual arguição de desnecessidade ou inutilidade da nova prova pericial para avaliação dos imóveis e distribuição dos respectivos ônus para arcar com o pagamento das despesas de realização desses atos poderá ser arguida em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, tendo em vista o não cabimento desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, que determinou a produção de nova prova pericial e distribuiu entre as partes os ônus para o custeio de sua realização. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admito o agravo de instrumento que atacar decisão que, em fase de conhecimento, deliberou sobre a produção de provas. Sobre a questão, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em que esse entendimento foi considerado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1347195, 07032751220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. REPASSE DE METADE DOS ALUGUEIS. QUESTÃO CONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. O indeferimento de prova não oferece prejuízo, já que poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. 3. Não cabe agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Em sede de agravo interno, não há que se falar em honorários recursais. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Sem que haja risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 às 18:33:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora